Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701647-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DA CUNHA OLIVEIRA VASCONCELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA DA CUNHA OLIVEIRA VASCONCELOS, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que limitou a expedição de RPV ao teto de dez salários-mínimos, com fundamento na decisão do Conselho Especial do TJDFT, que reconheceu, em controle concentrado, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes, devendo essa decisão prevalecer sobre a decisão do STJ no mandado de segurança n. 71141/DF, em controle difuso, sem efeito vinculante. Aduz a agravante que a decisão proferida pelo Conselho Especial do TJDFT não transitou em julgado, ante a admissão de recurso extraordinário. Afirma, ainda, que a decisão viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceram a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020. A pretensão da agravante consiste na observância do limite de 20(vinte) salários-mínimos para expedição de RPV, nos termos da Lei no 6.618/2020. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Consoante recente decisão proferida no RE 1491414, em sessão virtual do Plenário, de 21/6/2024 a 28/6/2024, publicada em 04/7/2024, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator, que assim consignou: “o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está alinhado com a orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 5706.”. Nesse contexto, reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 08 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006